Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707927-29.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão contra mulher por razões do sexo feminino. Provas. Regime. 1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesão, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal. 3 - Para fixar o regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). Se as condenações anteriores que o réu ostenta somam aproximadamente 5 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, possível fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito. A versão do réu, de que a motocicleta sequer encostou na vítima, é contrária às provas dos autos. Alega a defesa que a cor violácea da equimose não se forma no mesmo dia da lesão, mas apenas no segundo ou terceiro dia, o que significa que a vítima já apresentava a lesão antes dos fatos. Cita, para provar suas alegações, parecer do CREMEC sobre a tonalidade de equimoses (ID 46668616). Ocorre que, apesar de o parecer afirmar que a equimose apresenta tonalidade violácea por volta do segundo ou terceiro dia, conclui que a variação da tonalidade da equimose é relativa. Confira-se: “A tonalidade arroxeada das equimoses, que guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea, geralmente ocorre no segundo e no terceiro dia após o trauma que a determinou, ao se considerar a evolução do espectro equimótico de Legrand du Saulle, conforme a literatura compulsada. O valor cronológico dessas alterações de cor é relativo, apenas aproximado, condicionado a vários fatores, tais como o tamanho e localização da equimose, a quantidade de sangue extravasado, a quantidade e o calibre dos vasos atingidos, a cor da pele, dentre outros.” (ID 46668616, p. 2). Assim, o fato de a equimose apresentar cor violácea não significa que se trata de lesão antiga. Não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima, provocando-lhe lesões corporais” (ID. 47965902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)” (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/6/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016